Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702770-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTADO DE SERGIPE APELADO: FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 22438827) interposta por ESTADO DE SERGIPE em face de FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EPP, ante a Sentença (ID 22438824) proferida em Ação Monitória n. 0702770-52.2020.8.07.0001, pela 17a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Reconhecida a incompetência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Ficam mantidos os efeitos das decisões anteriormente proferidas, até que sobrevenha a devida deliberação a respeito pelo Juízo competente, nos termos do art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes Apelante (ESTADO DE SERGIPE) e Apelada (FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA – EPP), para, querendo, manifestar acerca do tema da incompetência absoluta, com a suspensão do curso do presente processo, nos termos do artigo 933, § 1o, do Código de Processo Civil, e visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do mesmo código. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2021 18:18:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador